Tribunal: TRF3
Processo: 5072424-03.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
256/689)

5072424-03.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072424-03.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR EUSTACHIO DA CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ANTONIO SUGUIHARA MORTARI - SP225239-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIZ TOZZO ALVES DE PAULA - SP332828-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERÍCIA INDIRETA. INEFICÁCIA DE EPI. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a segurado. A decisão de origem reconheceu o exercício de atividade especial na lavoura canavieira (cortador de cana e serviços gerais) entre 1984 e 2017, embasando-se em laudo pericial judicial para afastar as informações de eficácia de equipamentos de proteção constantes dos formulários emitidos pelos empregadores, determinando a conversão do tempo especial em comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) obrigatoriedade de submissão da sentença ao reexame obrigatório; (ii) competência da Justiça Federal e validade da prova pericial indireta (por similaridade); (iii) configuração da especialidade do labor rural pela efetiva exposição a agentes nocivos, e a consequente superação da presunção de eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (iv) definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente, à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que impõe condenação ou proveito econômico em face da Fazenda Pública manifestamente inferior ao limite legal de mil salários-mínimos não se sujeita à remessa necessária, ex vi do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. É inquestionável a competência da Justiça Federal para processar o feito diante da sua natureza eminentemente previdenciária. Ademais, a jurisprudência consagra a validade da perícia judicial indireta (por similaridade) como instrumento hábil à busca da verdade real nos casos de impossibilidade fática de aferição das condições ambientais no local original de prestação dos serviços.

5. Embora inviável o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento de categoria profissional para o rurícola empregado (Tema 694 do STJ), o cômputo qualificado é garantido quando comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos. Tratando-se de agentes químicos de avaliação qualitativa e atestada tecnicamente a ineficácia protetiva dos EPIs fornecidos, elide-se a presunção das informações lançadas unilateralmente nos formulários PPP (Tema 555 do STF).

6. Preenchidos os requisitos cumulativos antes do advento da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido judicialmente, cujo reconhecimento dependeu de prova pericial produzida na fase instrutória e não submetida ao crivo administrativo prévio, deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia previdenciária é formalmente constituída em mora, nos exatos termos da tese fixada no Tema 1124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e para adequar a incidência dos consectários legais ao Manual de Cálculos da Justiça Federal, autorizando-se o desconto de benefícios inacumuláveis. Mantida a concessão da aposentadoria e deferida a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar o pedido de reconhecimento de tempo especial é da Justiça Federal, sendo válida a prova pericial indireta para suprir ou infirmar formulários previdenciários imprecisos, prescindindo-se de prévia ação trabalhista. 2. A comprovação técnica judicial de exposição a agentes químicos de avaliação qualitativa afasta a declaração genérica de eficácia de EPI, garantindo a contagem especial do tempo de serviço na lavoura canavieira. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com base em prova pericial judicial superveniente ao processo administrativo deve ser fixado na data da citação, em estrita observância ao Tema 1124 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXV, e art. 201, § 7o; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 281, 300 e 496, inciso I e § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, arts. 52 e 53; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; NR-15. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: Tema 555 (ARE 664.335/SC). Superior Tribunal de Justiça: Tema 694 (PUIL 452), Tema 1124 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072424-03.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO ANTONIO SUGUIHARA MORTARI - SP225239-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIZ TOZZO ALVES DE PAULA - SP332828-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889-N

APELADO: ADEMIR EUSTACHIO DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id. 280201520) que julgou procedente o pedido formulado por Ademir Eustachio da Cunha para concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante o reconhecimento e a conversão de períodos laborados sob condições especiais.

O Juízo da 1a Vara da Comarca de Guará/SP julgou o pedido procedente para reconhecer a natureza especial de diversos períodos trabalhados pelo autor entre os anos de 1984 e 2017. A decisão fundamentou-se em laudo pericial produzido em juízo, o qual atestou a exposição habitual e permanente do segurado a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos) e físicos (calor, umidade e radiação não ionizante). O magistrado sentenciante afastou as informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) quanto à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), determinou a conversão do tempo especial em comum pela aplicação do fator multiplicador 1,40 e concedeu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral com Termo Inicial na Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER), em 02/08/2017.

Em suas razões recursais (Id. 280201526), o INSS requer a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Arguiu a nulidade da perícia indireta (por similaridade) e sustenta que o ônus de buscar a retificação do formulário PPP na Justiça do Trabalho recai sobre a parte autora. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, alegando a descaracterização da especialidade em razão da eficácia dos EPIs fornecidos. Aduz a impossibilidade de enquadramento da atividade de cortador de cana-de-açúcar por categoria profissional e defende a inexistência de agentes nocivos ensejadores da contagem especial, argumentando que o calor proveniente de fonte natural (sol) e as intempéries climáticas não configuram risco ambiental, bem como apontou a indicação genérica de exposição a hidrocarbonetos. Alega, ainda, a impossibilidade de cômputo da atividade especial depois da vigência da EC no 103/2019. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal, da incidência da Súmula no 111 do STJ, da isenção de custas, assim como do desconto dos valores eventualmente recebidos pelo segurado no âmbito administrativo e a necessidade de o segurado ser intimado para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 280201530), vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade (Conhecimento Parcial)

O recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comporta conhecimento apenas parcial, por manifesta ausência de interesse recursal em relação a determinados pedidos subsidiários formulados em suas razões.

A autarquia previdenciária pugna pela sua isenção quanto ao pagamento de custas processuais, pela incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e pela observância da vedação de conversão de tempo especial em comum para períodos laborados após a publicação da Emenda Constitucional no 103/2019.

Ocorre que a isenção do pagamento de custas e a limitação da base de cálculo da verba honorária de sucumbência aos valores devidos até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ) já foram expressamente reconhecidas e determinadas pelo juízo de origem, não havendo qualquer gravame a ser revertido nesta instância. Lado outro, a vedação normativa trazida pela EC no 103/2019 carece de aplicabilidade prática no presente feito, porquanto todo o cômputo e a conversão do tempo de serviço especial reconhecidos na sentença limitam-se ao ano de 2017 (data do requerimento administrativo), período inteiramente anterior à referida alteração constitucional, estando protegido pelo manto do direito adquirido.

Diante disso, não conheço da apelação da autarquia federal nestes tópicos. Quanto às demais matérias, por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo diploma processual, dispensa o reexame obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, cuida-se de demanda previdenciária visando à concessão de aposentadoria a um único segurado. É cediço que, nestas hipóteses, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado – consubstanciado no somatório das parcelas vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença – não excede, nem remotamente, o limite de 1.000 salários-mínimos fixado pela legislação processual. Desta forma, a sentença de procedência não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença ao reexame necessário.

Da Competência da Justiça Federal e da Validade da Prova Pericial Indireta

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito, sob o argumento de que caberia exclusivamente à Justiça do Trabalho a análise de eventual retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo empregador. Defende, outrossim, a nulidade da prova pericial indireta (realizada por similaridade), alegando que o perito se baseou em informações unilaterais do segurado e que não há comprovação da absoluta similitude entre os paradigmas.

Ambas as alegações devem ser rechaçadas.

O princípio constitucional do livre acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) garante ao segurado o direito de postular diretamente em face do ente previdenciário a concessão de seu benefício, comprovando o tempo especial pelos meios de prova em direito admitidos. Ademais, a lide posta ostenta natureza eminentemente previdenciária, atraindo a competência deste juízo.

Da mesma forma, não há elementos para acolher a preliminar de nulidade da prova pericial e, por extensão, da sentença que acolheu as conclusões do laudo (CPC, art. 281). A jurisprudência pátria, atenta à busca da verdade real e à impossibilidade de o trabalhador ser penalizado pelo encerramento das atividades de ex-empregadores ou por alterações irreversíveis no ambiente físico das empresas (layout), pacificou o entendimento de que é perfeitamente válida a produção de prova pericial indireta (por similaridade).

O laudo produzido nos autos (Id’s. 280201417, 280201435 e 282201459) mostrou-se técnico, robusto e fundamentado, elaborado por profissional imparcial e de confiança do juízo, que aferiu as condições de trabalho inerentes às atividades desempenhadas na lavoura canavieira, não havendo omissões ou inconsistências técnicas capazes de infirmar sua validade.

Por conseguinte, rejeito as alegações.

Do Tempo de Serviço Especial: Agentes Nocivos e Eficácia dos EPIs

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua efetiva prestação, em obediência ao princípio tempus regit actum. Até a edição da Lei no 9.032, de 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção legal decorrente do mero enquadramento na categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979) ou, alternativamente, pela comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. A partir desse marco legislativo, a presunção legal de nocividade por categoria foi extinta, passando a ser inafastável a demonstração da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, mediante formulários e laudos técnicos.

No que concerne ao fornecimento e à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335/SC), fixou o entendimento de que a eficácia do EPI atestada no PPP descaracteriza, em regra, o tempo de serviço especial, com exceção do agente físico ruído.

É imprescindível destacar, contudo, que para agentes químicos nocivos reconhecidamente patogênicos e com potencial cancerígeno (a exemplo dos óleos minerais, graxas e outros hidrocarbonetos aromáticos), a avaliação é meramente qualitativa, sendo pacífico na jurisprudência que a utilização de EPI, por si só, não elide a presunção de nocividade à saúde e não descaracteriza o labor especial.

Especificamente quanto à atividade de trabalhador rural na cultura da cana-de-açúcar, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452 (Tema 694), consolidou o entendimento de que é inviável o reconhecimento de tempo especial por mero enquadramento de categoria profissional no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964. Tal premissa, entretanto, não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade quando a nocividade do ambiente de trabalho for comprovada no caso concreto pela exposição real a agentes físicos, químicos ou biológicos insalubres.

No caso dos autos, o INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade dos períodos compreendidos entre 1984 e 2017. A autarquia defende que o calor proveniente de fonte natural (irradiação solar) e as intempéries climáticas não são hábeis a gerar insalubridade de ordem previdenciária. Alega também que a indicação do agente químico "hidrocarboneto" ocorreu de forma genérica e ampara sua tese nos formulários PPP elaborados pelas empregadoras, os quais registram a entrega de EPIs supostamente eficazes.

Sem razão o ente previdenciário.

O magistrado sentenciante amparou seu convencimento em exaustiva e percuciente perícia judicial (Id’s. 280201417, 280201435 e 282201459). O expert, após criteriosa análise das atividades efetivamente executadas pelo autor na lavoura canavieira (serviços gerais, safrista e cortador de cana), atestou de maneira induvidosa a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos e umidade severa, inerentes às funções desempenhadas na lavoura.

Ressalta-se que a prova técnica produzida em juízo, elaborada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, detém força probante robusta para sobrepor-se às declarações parciais e unilaterais do empregador materializadas nos formulários PPP. O perito do juízo atestou, com clareza técnica, que os parcos equipamentos de proteção fornecidos não possuíam o condão de neutralizar integralmente a intensa nocividade da umidade, e tampouco impediam o contato dérmico e respiratório com os hidrocarbonetos aromáticos – os quais, repise-se, possuem avaliação qualitativa, sendo a nocividade presumida independentemente da dosagem ou uso de EPI.

Conclui-se, destarte, que a exposição aos agentes nocivos restou sobejamente comprovada, devendo ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconheceu a especialidade dos referidos períodos e autorizou a sua conversão em tempo de serviço comum, mediante a incidência do fator multiplicador 1,40, aplicável ao segurado do sexo masculino.

Do Preenchimento dos Requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 201, §7o (com a redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum, visto que o requerimento administrativo ocorreu em 02/08/2017), assegurava a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral ao segurado do sexo masculino que completasse 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

A legislação infraconstitucional (Lei no 8.213/1991, arts. 52 e 53) e o próprio regramento previdenciário admitem o somatório dos períodos de trabalho comum aos períodos de trabalho especial (estes devidamente convertidos pelo fator legal, a fim de compensar os danos à saúde sofridos pelo trabalhador).

Nesse passo, ao se computar o tempo de serviço comum incontroverso, já averbado pela autarquia (Id. 280201387 – fls. 53/60), somado ao tempo de serviço de natureza especial reconhecido nesta demanda judicial e convertido pelo fator 1,40, verifica-se que o autor perfez lapso temporal superior ao mínimo exigido de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição até a Data da Entrada do Requerimento (DER), bem como cumpriu a carência legal estipulada, conforme expressamente declarado na sentença.

Destarte, restando incontroverso o alcance dos requisitos legais antes da vigência das regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC no 103/2019), o autor possui o direito adquirido à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição na forma integral, devendo a r. sentença ser mantida neste aspecto estrutural.

Dos Efeitos Financeiros (Termo Inicial) e o Tema 1124 do STJ

O INSS postula a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão do benefício, pleiteando que a data de início do pagamento coincida com a juntada do laudo pericial aos autos, momento em que efetivamente teria restado provada a especialidade.

A celeuma em torno dos efeitos financeiros encontra-se atualmente pacificada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1124). A Corte Cidadã estabeleceu diretriz clara no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos judicialmente não deve retroagir automaticamente à data do requerimento administrativo (DER) quando o reconhecimento do direito depender de prova material ou pericial superveniente, não submetida à prévia análise administrativa.

A ratio decidendi do Tema 1124 do STJ preconiza que a autarquia não pode ser penalizada com o pagamento de valores retroativos se, à época do requerimento administrativo, a prova que garantiu ao segurado o direito ao benefício ainda não havia sido produzida. Em tais cenários, o termo inicial deve ser fixado na data da citação, momento processual em que o INSS é formalmente constituído em mora, tomando ciência inequívoca da nova realidade fático-probatória que aportou ao processo judicial.

No caso vertente, o reconhecimento da especialidade das atividades do autor não se operou de plano pela simples leitura da documentação administrativa. O êxito da pretensão autora decorreu precipuamente da elaboração de perícia técnica judicial indireta (por similaridade), produzida exclusivamente na fase instrutória do presente processo judicial.

Nesse diapasão, sob o amparo da tese vinculante emanada do Tema 1124 do STJ, acolho parcialmente o apelo do INSS para reformar a sentença tão somente neste ponto, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) na data da efetiva citação da autarquia ré, não havendo que falar, portanto em prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

Assiste razão, em parte, à autarquia previdenciária quanto aos parâmetros de atualização do montante condenatório.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Determino, outrossim, que sejam rigorosamente descontados das parcelas vencidas, quando da fase de liquidação de sentença, os valores referentes a benefícios previdenciários inacumuláveis eventualmente recebidos pela parte autora na via administrativa, bem como as parcelas eventualmente já pagas a título de tutela antecipada nestes mesmos autos, a fim de evitar o vedado enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Da Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência quanto ao mérito da concessão da aposentadoria, e presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora ratificado e o perigo de dano decorrente da inegável natureza alimentar do benefício previdenciário, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que proceda à imediata implantação do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Dos honorários advocatícios recursais

Por fim, considerando que o INSS obteve provimento parcial em seu recurso (saindo vencedor em relação aos efeitos financeiros e consectários, mas vencido quanto ao mérito da aposentadoria especial), configura-se, na fase recursal, a sucumbência recíproca. Em virtude disso, deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo a verba honorária tal qual delineada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para: a) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação; b) determinar a incidência dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) nos exatos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e c) autorizar expressamente o desconto de parcelas de benefícios inacumuláveis acaso percebidas e, finalmente, concedo a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERÍCIA INDIRETA. INEFICÁCIA DE EPI. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a segurado. A decisão de origem reconheceu o exercício de atividade especial na lavoura canavieira (cortador de cana e serviços gerais) entre 1984 e 2017, embasando-se em laudo pericial judicial para afastar as informações de eficácia de equipamentos de proteção constantes dos formulários emitidos pelos empregadores, determinando a conversão do tempo especial em comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) obrigatoriedade de submissão da sentença ao reexame obrigatório; (ii) competência da Justiça Federal e validade da prova pericial indireta (por similaridade); (iii) configuração da especialidade do labor rural pela efetiva exposição a agentes nocivos, e a consequente superação da presunção de eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (iv) definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente, à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que impõe condenação ou proveito econômico em face da Fazenda Pública manifestamente inferior ao limite legal de mil salários-mínimos não se sujeita à remessa necessária, ex vi do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. É inquestionável a competência da Justiça Federal para processar o feito diante da sua natureza eminentemente previdenciária. Ademais, a jurisprudência consagra a validade da perícia judicial indireta (por similaridade) como instrumento hábil à busca da verdade real nos casos de impossibilidade fática de aferição das condições ambientais no local original de prestação dos serviços.

5. Embora inviável o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento de categoria profissional para o rurícola empregado (Tema 694 do STJ), o cômputo qualificado é garantido quando comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos. Tratando-se de agentes químicos de avaliação qualitativa e atestada tecnicamente a ineficácia protetiva dos EPIs fornecidos, elide-se a presunção das informações lançadas unilateralmente nos formulários PPP (Tema 555 do STF).

6. Preenchidos os requisitos cumulativos antes do advento da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício concedido judicialmente, cujo reconhecimento dependeu de prova pericial produzida na fase instrutória e não submetida ao crivo administrativo prévio, deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia previdenciária é formalmente constituída em mora, nos exatos termos da tese fixada no Tema 1124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e para adequar a incidência dos consectários legais ao Manual de Cálculos da Justiça Federal, autorizando-se o desconto de benefícios inacumuláveis. Mantida a concessão da aposentadoria e deferida a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar o pedido de reconhecimento de tempo especial é da Justiça Federal, sendo válida a prova pericial indireta para suprir ou infirmar formulários previdenciários imprecisos, prescindindo-se de prévia ação trabalhista. 2. A comprovação técnica judicial de exposição a agentes químicos de avaliação qualitativa afasta a declaração genérica de eficácia de EPI, garantindo a contagem especial do tempo de serviço na lavoura canavieira. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com base em prova pericial judicial superveniente ao processo administrativo deve ser fixado na data da citação, em estrita observância ao Tema 1124 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXV, e art. 201, § 7o; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 281, 300 e 496, inciso I e § 3o, inciso I; Lei no 8.213/1991, arts. 52 e 53; Lei no 9.032/1995; Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979; NR-15. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: Tema 555 (ARE 664.335/SC). Superior Tribunal de Justiça: Tema 694 (PUIL 452), Tema 1124 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação e determinar a incidência dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) nos exatos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, assim como autorizar expressamente o desconto de parcelas de benefícios inacumuláveis acaso percebidas e conceder a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão